Tribunal: TJBA
Processo: 8001662-89.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001662-89.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILDETE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ, TANILO GANDHI OLIVEIRA TORRES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDO PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DOS VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TRANSCURSO DE MAIS DE DEZ ANOS ENTRE O LEVANTAMENTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição decenal. A Autora busca indenização por danos materiais alegando desfalques e má gestão em sua conta PASEP. O magistrado de primeiro grau fixou a data do saque do benefício como marco inicial do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para as ações que discutem falha na prestação do serviço bancário referente ao PASEP e se, no caso concreto, a pretensão da autora está fulminada pelo decurso do tempo.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, consolidou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil).

O marco inicial da prescrição é o momento em que o titular toma ciência dos desfalques. Conforme a jurisprudência dominante, o ato de saque dos valores depositados na conta PASEP marca o momento de ciência inequívoca do saldo e de eventuais irregularidades, pois é quando o beneficiário tem acesso direto ao montante acumulado e ao extrato de encerramento da conta.

No caso dos autos, a Apelante efetuou o saque total de suas cotas em 12/01/2009, conforme demonstra o extrato bancário. A presente ação foi ajuizada apenas em 16/02/2023, ou seja, após o transcurso de mais de 14 (quatorze) anos desde a ciência do dano, superando amplamente o prazo decenal previsto em lei.

A alegação de que a ciência inequívoca só ocorreria com a elaboração de parecer técnico particular não prospera, pois o extrato bancário disponível no ato do saque já permitia a aferição imediata da suposta lesão patrimonial, dando início à fluência do prazo prescricional pela teoria da
actio nata
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações de indenização por desfalques no PASEP é a data em que o titular toma ciência do dano, o que ocorre, via de regra, na data do saque dos valores. 2. Operado o saque há mais de dez anos antes do ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04